Tribunal: CARF
Processo: 14041.000595/2008-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.000595/2008-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-001.613 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
CÍCERO MIRANDA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004, 2005, 2006, 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
Expirado o prazo de 30 dias, contado da ciência do Acórdão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, é intempestivo eventual recurso
voluntário formalizado, do que resulta o seu necessário não conhecimento e o
caráter de definitividade da decisão proferida pelo Julgador de primeira
instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura, a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 03-27.582,
proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília
(DF) DRJ/BSA (e-fls. 145/152) que manteve parcialmente o auto-de-infração (e-fls. 3/27),
referente ao exercícios de 2004 a 2007.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000595/2008-97
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-001.613 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14041.000595/2008-97

Abaixo, resumo do relatório do Acórdão da instância de piso:
(...)
Regularmente cientificado do Auto de Infração, O contribuinte apresenta
impugnação às fls. 85/86, na qual alega que comprova a realização de despesas com
Previdência Oficial, Pensão Judicial e Instrução, conforme demonstrado na tabela
abaixo:
(...)
Para comprovar o alegado, trouxe aos autos os documentos de fls. 87/132.
É o relatório.
Consta do voto da relatoria de piso, especialmente o seguinte:
(...)
Registre-se que não foram contestadas a totalidade das glosas relativas a
deduções indevidas com Dependentes, Despesas Médicas, Previdência Privada/FAPI
e, parcialmente, a de Instrução, no valor de R$ 4.747,68, no exercício 2007, por isso,
de acordo com o art. 17 do Decreto 70.235/72, com redação dada pelo art. 67 da Lei
9.532/97, consideram-se matérias não impugnadas, devendo o decorrente crédito
tributário ser objeto de imediata cobrança administrativa.
DAS DEDUÇÕES DE PENSÃO JUDICIAL E INSTRUÇÃO
Conforme mostra a tabela constante do relatório, o contribuinte pleiteia o
restabelecimento das despesas com Pensão Judicial e Instrução, com amparo nos
documentos de fls. 87/132.
Todavia, a legislação de regência estabelece que, para ter direito a tais
deduções, o sujeito passivo deve comprovar que os respectivos pagamentos na forma
estabelecida pelo art. 8°, inciso II, alíneas “b” e “f”, da Lei n° 9.250/1995:
(...)
Ocorre que, para comprovar a obrigatoriedade do pagamento da pensão
alimentícia, O sujeito passivo não acostou ao presente processo a decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente, o que inviabiliza o atendimento do pleito
formulado.
Verifica-se, dos comprovantes de fls. 95/ 132, que as despesas com instrução se
referem a Fernanda Lopes Miranda e Maria Epifânia G. Barreira, as quais foram
excluídas pela autoridade lançadora da relação de dependentes do sujeito passivo.
Com efeito, as despesas de instrução efetuadas com tais pessoas (Fernanda e
Maria Epifânia) não podem ser aproveitadas como dedução dos rendimentos
tributáveis do impugnante, tendo em vista que esta dedução é restrita aos gastos com a
educação do titular e seus dependentes, como preconiza a norma legal.
Assim, as glosas devem ser mantidas.
(...)
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-001.613 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14041.000595/2008-97

Regularmente intimado e inconformado com o resultado da lide, o recorrente
apresenta recurso voluntário (e-fls. 178/181).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Admissibilidade
Para conhecimento e analise do recurso voluntário, este deve obedecer ao
pressuposto de admissibilidade temporal contido nos artigos 5° e 33 do Decreto 70.235/72, que
assim dispõe:
Art. 5° Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Conforme se deflui pela leitura do texto acima, o prazo para interposição de
recurso voluntário é de 30 (tinta) dias contados da ciência da decisão de 1a instância.
Neste caso concreto, o contribuinte foi devidamente cientificado do Acórdão no
03-27.582, pela intimação no 375/2008 (e-fls. 153), na data de 12/12/2008. (e-fls. 155)
Consta dos autos termo de perempção (e-fls. 171), lavrado pelo transcurso do
prazo regulamentar de 30 (trinta) dias para interposição de recurso voluntário.
O contribuinte apresentou sua peça recursal (e-fls. 178/181), apenas em
08/04/2009.
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário devido a
sua apresentação intempestiva, atribuindo às conclusões do julgamento de 1a instância, caráter de
definitividade no âmbito administrativo.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-001.613 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14041.000595/2008-97

Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital